Tribunal: TCU
Processo: 026.363/2011-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada nas obras de adequação do Contorno Rodoviário de Vitória - BR 101/ES em cumprimento ao Acórdão 564/2011 TCU e integrante do Fiscobras 2011. Análise das audiências e oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria de Conformidade realizada nas obras de adequação do Contorno Rodoviário de Vitória - BR101/ES em cumprimento ao Acórdão 564/2011-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as razões de justificativas apresentados pelos Srs. Jorge Luiz de Almeida, José Renato do Rosário Oliveira, Reginaldo Lírio Morelato, Wilson Boone de Souza, Denise Gomes Simões e Élio Bahia Souza, com fundamento no art. 250, §1o, do Regimento Interno; 9.2. considerar atendidas as determinações constantes dos subitens 9.12, 9.13 e 9.14 do Acórdão 2229/2012-TCU-Plenário ; 9.3. considerar atendida a recomendação contida no subitem 9.11 do Acórdão 2229/2012-TCU-Plenário ; 9.4. enviar cópia deste Acórdão aos responsáveis.